Tribunal: TJSP
Processo: 1013151-57.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA SOBRE A DEMANDA RESERVADA – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 176 DE SUPREMA CORTE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.